Tribunal: STF
Processo: Pet 1378
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: Petição em que se requer medida cautelar, com
pedido de liminar, para dar efeito suspensivo a recurso
extraordinário que, admitido na origem, já se encontra em tramitação
nesta Corte.
- Em se tratando de medida cautelar para dar efeito
suspensivo a recurso extraordinário já admitido, aplica-se a norma
especial, de natureza processual, constante no artigo 21, IV, do
Regimento Interno desta Corte.
- Ocorrência de acentuada plausibilidade jurídica da
pretensão deduzida no recurso extraordinário e que visa a garantir
eventual decisão da causa em favor do ora requerente.
Medida cautelar deferida para dar efeito suspensivo ao
recurso extraordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.